Tribunal: TJES
Processo: 5020643-47.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020643-47.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CYPRESS GARDEN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. REGRA GERAL DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso fazendário, mantendo sentença que, nos autos de embargos de terceiro, fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, afastando o arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em embargos de terceiro que envolvem valor elevado e proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afirma-se que o arbitramento de honorários por equidade constitui medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo, conforme o Tema 1.076 do STJ.

4.
Reconhece-se que, nos embargos de terceiro, o proveito econômico corresponde ao valor do bem constrito ou ao montante do débito que ensejou a constrição, sendo, portanto, mensurável.

5.
Verifica-se que o valor da causa (R$ 321.655,67) reflete o proveito econômico obtido com a desconstituição do arresto, afastando a alegação de inestimabilidade.

6.
Rejeita-se a aplicação analógica de precedentes relativos à exclusão de coexecutado em execução fiscal, por se tratar de hipótese distinta, na qual o proveito econômico pode ser inestimável.

7.
Determina-se a observância obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, quando o proveito econômico é elevado e quantificável.

8.
Afasta-se a utilização da equidade como mecanismo de redução da verba honorária em razão do elevado valor da causa, em respeito à sistemática objetiva instituída pelo CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários por equidade é excepcional e somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 2. Nos embargos de terceiro, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor do bem constrito ou do débito que ensejou a constrição. 3. É obrigatória a aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC quando o proveito econômico for elevado e determinado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com vistas ao reexame de decisão monocrática prolatada no Id n.
16850196
, que, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, negou provimento ao recurso fazendário, mantendo o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, além de majorar a verba honorária recursal em 1% (um por cento).

Em suas razões, Id n.
18486996
, o Município Agravante alega, em suma, que:
(i)
os honorários sucumbenciais em embargos de terceiro devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), uma vez que o proveito econômico obtido pelo embargante é inestimável, tratando-se de mera desconstituição de constrição judicial indevida e manutenção do status quo ante, sem gerar acréscimo patrimonial direto;
(ii)
a decisão monocrática aplicou de forma genérica o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, deixando de considerar a peculiaridade dos embargos de terceiro e a interpretação conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.076.169/SP, que distingue a desconstituição de constrição de um ganho pecuniário mensurável;
(iii)
a manutenção da majoração recursal baseada no valor da causa (R$ 321.655,67) agrava a situação do ente público de forma desproporcional, devendo ser igualmente afastada ou arbitrada por equidade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que os honorários sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CYPRESS GARDEN
no Id n.
18751345
, arguindo que o recurso constitui mera reiteração de argumentos já afastados e que o Tema 1.076 do STJ é precedente vinculante que veda a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado.

Sustenta que o proveito econômico é real e mensurável, correspondendo ao valor do patrimônio protegido da expropriação indevida (R$ 321.655,67), e requer nova majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com vistas ao reexame de decisão monocrática de Id n. 16850196 que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao apelo fazendário, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, do CPC, rejeitando a pretensão de arbitramento por equidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CYPRESS GARDEN
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, objetivando a desconstituição de arresto realizado sobre imóvel de sua propriedade no bojo de execução fiscal alheia (nº 5005107-30.2023.8.08.0035).

Em sua inicial, a parte autora narrou, em síntese, que o imóvel situado na Praia da Costa foi indevidamente constrito em razão de erro do Município na indicação do endereço da real devedora. Sustentou a inexistência de relação jurídica com o débito fiscal e pleiteou a nulidade da medida.

Seguindo o
iter
procedimental, o Município reconheceu a procedência do pedido, concordando com a desconstituição do arresto, mas pugnando pela isenção ou minoração da sucumbência.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido para declarar a nulidade do arresto. Em razão da causalidade, o magistrado condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa (R$ 321.655,67), observando os percentuais escalonados do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma.

Irresignado, o Município interpôs Agravo Interno, reiterando que o proveito econômico seria "inestimável", razão pela qual os honorários deveriam ser fixados por equidade (art. 85, § 8º, CPC) no valor de R$ 1.000,00.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em sede de Embargos de Terceiro com valor de causa elevado, sob a alegação de inestimabilidade do proveito econômico.

Adianto que a pretensão recursal não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.076
, firmou orientação vinculante no sentido de que o arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) possui aplicação excepcionalíssima e restritiva.

Destaco a emenda do referido julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Segundo a tese fixada, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

A regra da equidade reserva-se exclusivamente às causas em que:
(a)
o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

No caso em apreço, o valor da causa é de
R$ 321.655,67
, montante que reflete o crédito fiscal que motivou a constrição indevida e, consequentemente, a dimensão do patrimônio protegido pela intervenção jurisdicional. Tal montante não se qualifica, sob qualquer perspectiva jurídica, como "irrisório" ou "muito baixo".

Nesse ponto, impõe-se uma r
essalva técnica quanto à base de cálculo
. Segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, e reforçada pelo Tema 1.076, os honorários devem ser fixados, sucessivamente, sobre: (a) o valor da condenação; (b) o proveito econômico obtido; ou (c) o valor atualizado da causa.

Em sede de Embargos de Terceiro,
o proveito econômico corresponde ao valor do bem penhorado,
limitado, contudo, ao valor da dívida que gerou a constrição.
Isso porque a utilidade da sentença reside justamente em afastar a responsabilidade patrimonial do terceiro sobre aquele débito específico.

No caso em tela, o valor atribuído à causa (R$ 321.655,67) reflete exatamente o montante do crédito executado.

Portanto, embora o magistrado de origem tenha nominado a base de cálculo como "valor da causa", a rigor, para fins processuais técnicos, a verba honorária incide sobre o proveito econômico obtido, que é perfeitamente mensurável e determinado. Ressalvo que, nesta demanda específica, os parâmetros são numericamente coincidentes, não havendo prejuízo ou erro material no resultado final da conta.Tal montante (superior a 200 salários-mínimos) veda a aplicação da exceção da equidade prevista no § 8º.

Diferente é a situação de incidentes que visam apenas a exclusão de coexecutado sem impugnação do crédito tributário (EREsp n. 1.880.560/RN), onde o proveito é inestimável por não alterar a exequibilidade total da dívida. Aqui, o acolhimento dos embargos retirou definitivamente o ônus de R$ 321.655,67 sobre o patrimônio do agravado.

A alegação de que o proveito econômico seria "inestimável" por se tratar de mera desconstituição de arresto também não prospera.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores esclarece que o termo "inestimável" refere-se a demandas onde não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, como em ações ambientais ou de família puras.

Quando a demanda visa a proteção de um bem de valor determinado contra uma constrição ligada a um débito pecuniário específico, o proveito econômico
é perfeitamente mensurável
.

Diferentemente das hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal — em que o proveito pode ser considerado inestimável por não haver alteração no montante total do crédito tributário exigível (conforme delimitado no EREsp n. 1.880.560/RN) —, o caso dos autos envolve a liberação integral de um patrimônio de terceiro que estava sujeito à expropriação. Aqui, a vitória do embargante traduz-se no afastamento de um risco patrimonial concreto e quantificado.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO . 1. Casuística:
Embargos julgados procedentes, para desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel, em razão da ausência de prova da má-fé do terceiro adquirente.
2. Tese de ausência de fundamentação da sentença . Rejeição. Hipótese em restaram claros os motivos para o acolhimento do pedido formulado nos embargos de terceiro, com base na boa-fé do terceiro adquirente do imóvel penhorado, pelo que descabe falar em ofensa à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais ( CF, artigo 93, IX), bem como ao artigo 489, § 1º, II do CPC3. Possibilidade de oposição à penhora, mediante embargos de terceiro, pelo adquirente da coisa com base em escritura pública de compra e venda não registrada (STJ, Súmula n. 84) . 4. Alegação de fraude à execução. Rejeição. Aplicação do entendimento consubstanciado pelo STJ, na edição da súmula 375, mediante a necessidade de comprovação da má-fé do terceiro adquirente ou de existência de prévio registro da constrição do bem alienado . Aquisição da coisa anterior à constrição, somada a ausência de prova da má-fé do Embargante, cuja demonstração cabia ao Embargado. Procedência do pedido de levantamento da penhora mantida.5. Honorários sucumbenciais.
Pedido de fixação por equidade, de modo a reduzir a verba. Impossibilidade. Entendimento repetitivo do STJ (Tema n. 1 .076). Cabimento, por outro lado, de majoração da verba, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00162086920228160001 Curitiba, Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 03/02/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL .
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . CRITÉRIO EQUITATIVO. DESCABIMENTO.
VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO . NÃO VERIFICADO. REGRA OBJETIVA. APLICAÇÃO. 1 . Considerando que não houve insistência na manutenção da constrição do bem imóvel pelo embargado/apelado, quem deve suportar os ônus de sucumbência é a embargante/apelante, em decorrência do princípio da causalidade, já que ela descumpriu sua obrigação legal de providenciar a transferência da propriedade do imóvel, a fim de dar ciência a terceiros quanto à alteração da titularidade do bem.
2. De acordo com o entendimento do C. STJ, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo previsto no § 8º, do art . 85, do CPC é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária, ou seja, quando irrisório ou imensurável o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
3. Este entendimento, inclusive, fora consolidado pela Corte Especial, em recente julgamento de recurso repetitivo, Tema nº 1.076 ( REsp 1906618, REsp 1850512, REsp 1877883 e REsp 1906623), por meio do qual fora fixada a tese vinculante de que o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados . É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Considerando que, na hipótese vertente, revela-se plenamente possível arbitrar os honorários de acordo com a regra objetiva enunciada nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, não há espaço para a adoção da regra de exceção subsidiária do arbitramento equitativo.
5 . Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07346494320218070001 1603144, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 17/08/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2022)

Ressalte-se que a aplicação literal do sistema tarifado pelo legislador no CPC/2015 visou justamente conferir segurança jurídica e objetividade, impedindo que critérios subjetivos de "razoabilidade" ou o receio de "enriquecimento sem causa" esvaziem a norma cogente que privilegia a remuneração condigna do advogado.

O STJ já afastou a utilização do § 8º do artigo 85 como válvula de escape para reduzir honorários apenas por considerar os valores elevados.

Portanto, constatada a existência de valor de causa expressivo e proveito econômico mensurável, a decisão monocrática agiu corretamente ao manter a aplicação dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, em estrita observância ao precedente vinculante do Tema 1.076.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida, com a ressalva técnica de que a base de cálculo dos honorários corresponde ao proveito econômico obtido, que, na hipótese, coincide com o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar